Tribunal: STJ
Processo: 0350757-78.2021.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226291 - MG (2025/0277768-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SINARA CAROLINA SEVERINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. FUNDADA
SUSPEITA NÃO CONFIGURADA. ABORDAGEM MOTIVADA
APENAS POR NERVOSISMO E LOCAL CONHECIDO PELO
TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Busca pessoal. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal,
1.

a busca pessoal sem mandado somente é legítima quando houver
fundada suspeita, baseada em elementos objetivos que apontem a
existência de crime ou a posse de objetos que constituam corpo de
delito.
A mera demonstração de nervosismo, inquietação ou mudança de
2.
comportamento, desacompanhada de outros elementos concretos, não
configura fundada suspeita suficiente a legitimar a realização da busca
pessoal.
A utilização do
policial como único fundamento para a
3.
tirocínio
abordagem compromete a legalidade da diligência, nos termos da
jurisprudência consolidada desta Corte.
4. Ilicitude das provas. Aplica-se ao caso a teoria dos frutos da árvore
envenenada, pois a busca pessoal ilegítima compromete todos os atos
subsequentes dela decorrentes. O reconhecimento da ilicitude das
provas impõe a absolvição do agente, nos termos da decisão agravada,
que contou, inclusive, com parecer favorável do Ministério Público
Federal.
Ausentes fundamentos novos capazes de infirmar os motivos da
5.
decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51267476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d2ff8551-6233-43fa-aeb0-d17a197569c0

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d2ff8551-6233-43fa-aeb0-d17a197569c0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226291 - MG (2025/0277768-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SINARA CAROLINA SEVERINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. FUNDADA
SUSPEITA NÃO CONFIGURADA. ABORDAGEM MOTIVADA
APENAS POR NERVOSISMO E LOCAL CONHECIDO PELO
TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Busca pessoal. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal,
1.

a busca pessoal sem mandado somente é legítima quando houver
fundada suspeita, baseada em elementos objetivos que apontem a
existência de crime ou a posse de objetos que constituam corpo de
delito.
A mera demonstração de nervosismo, inquietação ou mudança de
2.
comportamento, desacompanhada de outros elementos concretos, não
configura fundada suspeita suficiente a legitimar a realização da busca
pessoal.
A utilização do
policial como único fundamento para a
3.
tirocínio
abordagem compromete a legalidade da diligência, nos termos da
jurisprudência consolidada desta Corte.
4. Ilicitude das provas. Aplica-se ao caso a teoria dos frutos da árvore
envenenada, pois a busca pessoal ilegítima compromete todos os atos
subsequentes dela decorrentes. O reconhecimento da ilicitude das
provas impõe a absolvição do agente, nos termos da decisão agravada,
que contou, inclusive, com parecer favorável do Ministério Público
Federal.
Ausentes fundamentos novos capazes de infirmar os motivos da
5.
decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial de SINARA CAROLINA SEVERINO, para absolvê-la do crime de
tráfico de drogas, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal
sem fundada suspeita (e-STJ fls. 454/461).
Documento eletrônico VDA51267130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:49
Código de Controle do Documento: 71bdc5a9-44c8-49ad-a7e4-3b00969c4b16

Em suas razões (e-STJ fls. 470/478), o agravante pede a reconsideração da
decisão agravada, com o restabelecimento da condenação da recorrida. Sustenta que a
abordagem policial foi legítima, motivada por elementos objetivos, como o
comportamento suspeito da acusada, o local conhecido pelo tráfico e a quantidade de
drogas apreendidas. Aduz que a decisão agravada desconsiderou o contexto fático
reconhecido pelas instâncias ordinárias e contrariou a jurisprudência desta Corte quanto à
legalidade da busca pessoal fundada em atitudes concretas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deu provimento ao recurso especial interposto pela defesa,
ao reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada sem a demonstração de fundada
suspeita, declarando, por consequência, a ilicitude das provas obtidas e absolvendo a
recorrente com base na teoria dos
.
frutos da árvore envenenada
Conforme assentado na decisão ora impugnada (e-STJ fls. 454/461), a
abordagem policial foi justificada exclusivamente pelo nervosismo e inquietação da
recorrente ao avistar a viatura policial, em local conhecido pela prática de tráfico de
entorpecentes. Não houve qualquer elemento concreto adicional, tampouco se constatou
a existência de investigação prévia, denúncia identificada ou situação objetiva que
demonstrasse a ocorrência de crime ou a posse de objetos que constituíssem corpo de
delito.
A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se
a presença de
de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
fundada suspeita
proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência
no sentido de que Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias
anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro
'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
Documento eletrônico VDA51267130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:49
Código de Controle do Documento: 71bdc5a9-44c8-49ad-a7e4-3b00969c4b16

Consta do acórdão recorrido que os policiais estavam em patrulhamento de
rotina quando visualizaram a recorrente, em local conhecido pelo tráfico de drogas,
portando uma pochete. Ao perceber a presença da guarnição, ela teria demonstrado
nervosismo e inquietação, o que motivou a abordagem: houve apreensão de 100 (cem)
buchas de maconha, pesando 260,0 (duzentos e sessenta gramas), 12 (doze) microtubos
insertos de cocaína, pesando 22 g (vinte e dois gramas) e 42 (quarenta e duas) pedras de
crack, pesando 6,00 g (seis gramas) (e-STJ fl. 369).
A Corte local afastou a nulidade da busca pessoal suscitada pela defesa,
destacando-se (e-STJ fls. 371 e ss.):
[...]
Isso porque, extrai-se do depoimento judicial prestado pelo policial militar
Rafael dos Santos Costa que a abordagem da inculpada foi motivada por seu
comportamento associado ao fato de o local ser conhecido pela ocorrência de
tráfico de drogas. O militar detalhou que a ré portava um pochete, bem como
apresentava sinais de inquietação e nervosismo, além de andar de um lado
para o outro, o que levantou a suspeita de que a pochete pudesse conter
substâncias entorpecentes (P Je mídias).
Como sabido, diferentemente da busca e apreensão domiciliar, a busca
pessoal independe de mandado judicial, e pode ser realizada a qualquer
tempo, nos termos dos arts. 240, §2o, e 244 do CPP, os quais preveem que:
[transcrição dos artigos]
Logo, conclui-se pela legalidade do procedimento policial e consequente
licitude dos elementos probatórios colhidos, eis que a abordagem do acusado
se deu em virtude da fundada suspeita de que a apelante estava na posse de
drogas.
Desse modo, não havendo qualquer violação aos ditames legais, a prova
obtida a partir da abordagem policial deve ser tida como prova lícita e válida.

No particular, reputo a ausência de fundada suspeita no comportamento da
recorrente que justificasse a abordagem policial, seguida da busca pessoal: ela estaria
vestida com uma pochete, em local conhecimento pelo tráfico de drogas, e teria
demonstrado nervosismo e inquietação ao avistar a guarnição policial. Não há referências
a eventual denúncia com as características específicas e singulares do agente, não houve
atitude suspeita, tampouco investigação prévia que justificassem a busca pessoal
realizada.
Assim sendo, ausentes elementos que revelem a devida justa causa na busca
pessoal, deve ser declarada a ilicitude da apreensão da droga, suficiente ao
reconhecimento da nulidade de todos os atos
, pela teoria dos frutos da árvore
a posteriori
envenenada.
Nesse sentido, está parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 445 e ss.):
Documento eletrônico VDA51267130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:49
Código de Controle do Documento: 71bdc5a9-44c8-49ad-a7e4-3b00969c4b16

Dito isso, temos que no caso dos autos a busca pessoal não está conforme as
orientações e diretrizes desse Superior Tribunal de Justiça.
Sobre a dinâmica da abordagem, a acórdão assinalou o seguinte:
Inicialmente, saliento que não desconheço as recentes decisões proferidas
pelo augusto Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade
de fundadas suspeitas de que o abordado esteja praticando o crime de tráfico
de drogas, as quais devem ser aferidas de modo concreto e objetivo, sob pena
de nulidade da prova obtida durante a busca pessoal. No entanto, tenho que o
presente caso não se amolda às hipóteses de ilegalidade da prova apontadas
pelo Tribunal Superior.
Isso porque, extrai-se do depoimento judicial prestado pelo policial militar
Rafael dos Santos Costa que a abordagem da inculpada foi motivada por seu
comportamento associado ao fato de o local ser conhecido pela ocorrência de
tráfico de drogas. O militar detalhou que a ré portava um pochete, bem como
apresentava sinais de inquietação e nervosismo, além de andar de um lado
para o outro, o que levantou a suspeita de que a pochete pudesse conter
substâncias entorpecentes (P Je mídias).
Como se vê da transcrição, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta
para a busca pessoal, visto que baseou-se tão somente devido à percepção dos
policiais do nervosismo da recorrente com a aproximação da viatura policial.
A busca é ilegítima, uma vez que tais circunstâncias não denotam fundadas
suspeitas aptas a motivar a devassa da intimidade da abordada.
[...]
Como sabido, o
ou a mudança de direção do trajeto do
mero nervosismo
suspeito
, ainda que em via
não são aptos a, por si só, legitimar a busca pessoal
pública, consoante julgados dessa Corte:
[...]
Em suma, a busca e apreensão não estava acompanhada de elementos
mínimos de provas, pois os policiais não viram qualquer atitude suspeita,
externalizada em atos concretos, tampouco visualizaram qualquer
movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas no local.
Por tais motivos, temos que a busca e apreensão é ilegal, razão pela qual, de
(g.n.)
fato, deve ser decretada a ilicitude das provas obtidas imotivadamente.

No mesmo sentido também se encontra a jurisprudência do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU
DE PERMISSÃO DE OCUPANTE DO IMÓVEL. ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A busca pessoal é regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-
se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou,
ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Neste caso, a busca pessoal se baseou no nervosismo demonstrado pelo
em uma comunidade na
agravado em razão da chegada de policiais militares
região de Belford Roxo, no Rio de Janeiro.
Documento eletrônico VDA51267130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:49
Código de Controle do Documento: 71bdc5a9-44c8-49ad-a7e4-3b00969c4b16

3. O contexto apresentado não permite concluir que existiam elementos que
dessem aos agentes públicos subsídios para decidir realizar a busca pessoal,
tornando, portanto, nula a ação policial.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.003.759/RJ, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
20/8/2025
25/8/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. SUPOSTO
NERVOSISMO. MUDANÇA DE DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADA
. ILICITUDE DAS
SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO
PROVAS
OBTIDAS.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T, DJe
), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
25/4/2022
à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais
à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se,
em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem
mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em
um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do
caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de
outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do
art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso,
também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de
que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas
exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente
sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de
arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.
O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou
'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras
informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou
de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de
haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade
Documento eletrônico VDA51267130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:49
Código de Controle do Documento: 71bdc5a9-44c8-49ad-a7e4-3b00969c4b16

- após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o
elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há
como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância,
posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas
regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a
diligência".
3. Na espécie, o que motivou a busca pessoal foi o fato de, após denúncia
anônima, a polícia haver avistado o acusado em via pública, o qual
demonstrou
e mudou de direção, circunstância que, no entanto,
nervosismo
apta a
não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito
validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.196.901/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
27/8/2025
1/9/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMAS. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou
veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
"fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP." (RHC n. 158.580/BA,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
19/4/2022
DJe
.)
25/4/2022
2. No caso do autos, a abordagem ao paciente Matheus foi realizada em razão
de
durante patrulhamento de rotina,
mero nervosismo ao visualizar os policiais
o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não
porquanto ausentes fundamentos
é suficiente para justificar a busca pessoal,
concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
3. Por conseguinte, o posterior ingresso na casa do paciente encontra-se
eivado de ilicitude por derivação.
4. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez
dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre
o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de
, grifei) 5. Agravo regimental desprovido.
19/10/2021
Documento eletrônico VDA51267130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:49
Código de Controle do Documento: 71bdc5a9-44c8-49ad-a7e4-3b00969c4b16

(AgRg no HC n. 859.677/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
20/8/2025
26/8/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PROVA
PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS.
ILÍCITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, mantendo a decisão de trancamento do inquérito policial e
relaxamento da prisão do agravado, por ausência de justa causa na busca
pessoal realizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos pressupostos de admissibilidade para, assim, ser conhecido e, se o caso,
provido.
3. Outra questão é analisar se houve omissão no acórdão impugnado e se o
nervosismo do agente em local conhecido por tráfico de drogas constitui
fundada suspeita para justificar a busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal
decide em sentido contrário ao interesse da parte, mas sim quando deixa de se
manifestar sobre ponto necessário ao deslinde do litígio." (AgRg no AREsp
2570775 / RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
22/10/2024
25/10/2024
4. "A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art.
244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica apenas pelo
" (AgRg no AgRg no HC 966210 / SP,
nervosismo do réu em local de tráfico
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
02/04/2025
DJEN
). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
09/04/2025
5. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.791.837/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
12/8/2025
DJEN de
, g.n.)
18/8/2025

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 244 do
Código de Processo Penal exige que a busca pessoal esteja amparada em fundada
suspeita, a qual deve ser demonstrada de forma objetiva e vinculada a elementos
concretos da ocorrência de infração penal. A simples alteração de comportamento ou
expressões subjetivas do agente, por si só, não autorizam a devassa de sua intimidade por
meio de abordagem policial.
Consoante afirmado na decisão agravada, o fato de a recorrente portar uma
pochete e apresentar nervosismo, por si só, não constitui circunstância objetiva suficiente
Documento eletrônico VDA51267130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:49
Código de Controle do Documento: 71bdc5a9-44c8-49ad-a7e4-3b00969c4b16

a justificar a medida invasiva, nos moldes exigidos pela legislação processual penal. A
adoção de critérios subjetivos, como o
, dissociados de dados
tirocínio policial
verificáveis, não satisfaz o standard probatório legal.
Nesse contexto, é correta a aplicação da teoria da prova ilícita por derivacão,
que impõe a invalidação das provas subsequentes obtidas a partir da abordagem
ilegítima. Tal compreensão está em consonância com a orientação jurisprudencial
consolidada no julgamento do
n. 158.580/BA, da Sexta Turma, bem como com
RHC
diversos outros precedentes indicados na decisão agravada.
A ilicitude das provas impõe, portanto, a absolvição da agravada, nos termos
da decisão agravada, que contou, inclusive, com parecer favorável do Ministério Público
Federal.
Dessa forma, inexistindo fundamentos novos aptos a infirmar as razões já
expostas na decisão agravada, deve ser mantida a absolvição da recorrente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51267130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:49
Código de Controle do Documento: 71bdc5a9-44c8-49ad-a7e4-3b00969c4b16

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0277768-0
REsp 2.226.291 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03507577820218130024 10000243937141002 3507577820218130024
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINARA CAROLINA SEVERINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SINARA CAROLINA SEVERINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260555132050<047584@
2025/0277768-0 - REsp 2226291 Petição : 2025/0090509-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:46
Código de Controle do Documento: 0A938278-BD1E-4795-8513-B9F17E081D97